Tribunal: TJMT
Processo: 1006855-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006855-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO NOGUEIRA FERNANDES - CPF: 032.646.341-04 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena, na medida em que cometeu outro delito durante a execução penal.

O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Diogo Nogueira Fernandes
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0007354-28.2016.8.11.0004, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de concessão do benefício de livramento condicional.

Em
síntese, o agravante alega que já atingiu os requisitos objetivo e subjetivo para ser beneficiado com o livramento condicional, contudo, reporta que a pretensão foi indeferida pelo magistrado de maneira desproporcional, porquanto se subsidiou na prática, há dois anos, de crime ocorrido durante o cumprimento da pena, o que não seria suficiente para afastar o seu bom comportamento carcerário, apto a conferir a situação positiva para o requisito subjetivo (Id. 84545494, pp. 312-316).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou favoravelmente à concessão do livramento condicional (Id. 84545494, pp. 325-326).

Oportunizada a retratação, o juízo
a quo
houve por bem manter incólume a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (Id. 84545494, p. 330).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 86739974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto.

No caso específico dos autos, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do indeferimento do livramento condicional no tocante ao requisito subjetivo.

Diante da análise do conjunto fático-probatório delineado nos autos, tem-se que o sentenciado
Diogo Nogueira Fernandes
cumpre, em regime fechado, a pena de 12 anos e 4 meses de reclusão, pela prática de três crimes, quais sejam, homicídio (4 anos e 8 meses), tráfico de drogas (7 anos e 7 meses) e receptação culposa (um mês).

A propósito, o reeducando cometeu o crime de tráfico de entorpecentes enquanto se encontrava encarcerado, fato que o magistrado
a quo
utilizou para apontar que o
reeducando não apresentou bom comportamento durante o cumprimento de sua pena, malgrado a unidade prisional tenha
apresentado atestado de bom comportamento carcerário.

Como é de amplo conhecimento, o magistrado não está vinculado ao parecer exarado por equipes médicas, psicológicas, pedagógicas ou social, e é certo que suas conclusões se prestam, apenas, a orientá-lo, como um dos elementos de convicção para a tomada de decisões, de modo que o teor da conclusão do exame criminológico não macula a decisão agravada.

Convém ressaltar que a consagração do sistema de benefícios e de progressão no cumprimento da pena tem objetivos claros de trazer segurança não só à sociedade, mas, sobretudo, ao próprio sentenciado, permitindo-lhe a assimilação de conceitos que visam à sua ressocialização, por meio de mecanismos que garantam uma paulatina e gradual reinserção ao meio social, observado o seu mérito, com o afastamento do caráter exclusivamente punitivo da pena.

Com base nesse sistema e mediante a análise do histórico carcerário e da periculosidade do sentenciado, foi apreciado o pedido de concessão do benefício que, no caso do
livramento condicional, consiste em antecipação da liberdade para condução da vida sem qualquer interferência do Estado, com a submissão, porém, ao cumprimento de determinadas condições, sob pena
de revogação desta benesse.

No caso, a gravidade dos crimes perpetrados e o histórico prisional desfavorável evidenciam ausência de senso de responsabilidade e inadequação à terapia penal aplicada, razão pela qual é inviável o imediato retorno do sentenciado ao convívio social, livre de qualquer vigilância e sem que sejam avaliadas, de forma mais precisa, as suas condições pessoais, posto que se encontra, ainda, em processo gradativo de assimilação de valores.

A respeito, destaca-se que “
as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. (...) Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
” (
HC
564.292/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.6.2020, publicado em 23.6.2020,).

Vale ressaltar que, no tocante à nova
redação dada ao inciso III do artigo 83 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que o requisito relativo ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses
é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, não limitando a apreciação do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, “inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime” (
HC
612.296/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.10.2020, publicado em 26.10.2020).

Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. 2. Hipótese em que o apenado, durante a execução da pena, praticou infrações disciplinares de natureza grave (abandono do regime prisional por quatro vezes e prática de novo crime no curso da execução), razão pela qual não implementado, efetivamente, o requisito subjetivo para concessão da benesse. 3. Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes desta Corte. 4. Em hipótese similar, decidiu esta Superior Corte que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016). 5. Assim, “A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem”

(Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1617279/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19.4.2018, publicado em 27.4.2018). 6. Por fim, “o requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.” (HC 612.296/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.10.2020, publicado em 26.10.2020)
”

(AgRg no
HC
613.683/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2.2/2021, publicado em 4.2.2021).

Diante de tais fatos, o pedido do agravante não comporta acolhimento, porquanto efetivamente ausente o requisito subjetivo necessário à obtenção da benesse alvitrada.

Pelo exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional de
Diogo Nogueira Fernandes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021